Tribunal: TJSP
Processo: 1009302-75.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Embargos à execução - inexigibilidade do crédito - dívidas quitadas - pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé e repetição do indébito em dobro das dívidas cobradas - descabimento - inexistência de comprovação de dolo das exequentes, necessário à configuração da má-fé - aplicação do art. 940 do Código Civil - impossibilidade - embargos julgados procedentes, afastada a imposição de

Ementa:
Embargos à execução - inexigibilidade do crédito - dívidas quitadas - pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé e repetição do indébito em dobro das dívidas cobradas - descabimento - inexistência de comprovação de dolo das exequentes, necessário à configuração da má-fé - aplicação do art. 940 do Código Civil - impossibilidade - embargos julgados procedentes, afastada a imposição de multas - sentença mantida - recurso improvido.